Tribunal: STF
Processo: RE 110892
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-19
Data de publicação: 1987-05-19

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. CONSTITUIÇÃO, ART. 153, PARAGRAFOS 3. E 22.
CORREÇÃO MONETÁRIA DA PARCELA DE 20% DO VALOR DA OFERTA, QUE
PERMANECE EM DEPOSITO. INCIDENCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA.
A PARCELA DE 20% REFERIDA PERMANECE DEPOSITADA, NO INTERESSE DO
EXPROPRIANTE. PRECEDENTES DO STF. OS JUROS COMPENSATORIOS DE
12% A.A. SÃO DEVIDOS, DESDE A ANTECIPADA IMISSAO NA POSSE DO IMÓVEL.
NÃO E DE ACOLHER-SE A DISTINÇÃO, PARA ESSE EFEITO, DE ESTAR, OU NÃO,
O IMÓVEL PRODUZINDO RENDA, A DATA DA IMISSAO DO EXPROPRIANTE NA
POSSE. JUROS MORATORIOS DE 6% A.A. SÃO DEVIDOS, A PARTIR DO TRÂNSITO
EM JULGADO DA SENTENÇA, INCIDINDO SOBRE O VALOR TOTAL DA
INDENIZAÇÃO, INCLUIDOS OS JUROS COMPENSATORIOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.